Tribunal: TJDFT
Processo: 0710554-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710554-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDA DE RESENDE LOPES AGRAVADO: GUARA ODONTOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por GILDA DE RESENDE LOPES, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de produção antecipada da prova (processo no 0709832-32.2023.8.07.0004), que tem como ré GUARA ODONTOLOGIA LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela para realização da perícia antes da citação (ID 190022573): “Em que pese o argumento expendido pela parte autora, ID 188101652, aguarde-se por ora, a citação do requerido, tendo em vista a necessidade de pagamento dos honorários periciais, bem como a formulação de quesitos em sua defesa. I.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que no dia 07/06/2022, contratou os serviços odontológicos da parte ré, visando extrair um dente, colocar próteses nos dentes superiores e realizar a limpeza e restauração nos demais dentes que eram necessários, entretanto, a agravada não extraiu completamente o dente, local onde sente fortes dores e pode inflamar, colando em risco a sua saúde. Alega que por duas vezes foram colocadas próteses provisórias no dente superior da frente que nunca firmaram no local, bem como que não houve êxito nas diversas diligências no sentido da citação da agravada. Aduz que diante de urgência, foi deferida a produção da prova, em 15/09/2023 (ID 172077193), no entanto, o indeferido lançado na decisão de ID 190022573, em 15/03/2024, é contraditória com a primeiro decisão, haja vista que a citação pode levar anos, pois será necessário diligenciar em diversos endereços até efetivar a citação por edital. Assevera que se a citação edilícia for realizada após todo esse tempo, a parte requerida provavelmente não pagará os honorários periciais, porquanto sua ciência acerca do processo não é certa e, por outro lado, a Portaria Conjunta no 15 de 01 de fevereiro de 2023 regulamenta o pagamento dos honorários para a parte agraciada pela gratuidade. Sustenta que é urgente o deferimento da liminar a fim de salvaguardar o resultado útil do processo cautelar e ainda proteger a ameaça à integridade física da agravante, diante das fortes dores e risco de infecção no local do pedaço do dente que ainda está na boca da assistida hipossuficiente. Assim, o agravante requer seja concedida tutela recursal “determinando o agendamento e realização da perícia, expedindo-se ofício por meio eletrônico, para Dra Jhenypher Taynhara Souza Gomes, Cirurgiã-Dentista – CRO/DF: 12.467, (...), cujo pagamento deva ser realizado conforme a Portaria Conjunta 15 de 01 de fevereiro de 2023; sem embargo do sucumbente, ao final, ressarcir o erário por esses despesas, caso não seja beneficiário da gratuidade” e, no mérito, a confirmação da medida. (ID 56989544). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante está dispensada do recolhimento do preparo posto que é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 172077193). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de pedido de produção antecipada de prova pericial, com fundamento no artigo 381 do CPC, proposta em 07/08/2023, afim de “realização da perícia médica para atestar erro no procedimento odontológico realizado pela ré, indicando os reparos necessários” (ID 167453145 - origem). A decisão de ID 172077193 deferiu a gratuidade de justiça à autora, admitiu o processamento da ação, deferiu a produção da prova, nomeou a perita, determinou a citação da ré, dentre outras determinações. A tentativa de citação da ré por carta não prosperou porque ela “mudou-se” (ID 175080440), nem da sua representante, visto que não foi encontrada por oficial de justiça (ID 182393081). No dia 31/01/2024, foi proferida decisão pelo juízo de origem deferindo a “consulta aos bancos de dados das instituições financeiras, DETRAN e TRE/DF, via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, no intuito de localizar o endereço atualizado da representante da empresa ré, SINARA MAIA DA SILVEIRA” (ID 185261221). Em 28/02/2024, a agravante protocolou petição afirmando “que está sentido fortes dores no local onde a requerida não extraiu completamente o dente e permaneceu um pedaço dele. Assim, com vistas a salvaguardar a integridade física e saúde da autora, requer-se, com a máxima urgência, que seja determinada o agendamento da perícia (...)” (ID 188101652). Após realizadas as pesquisas, foi proferida a decisão agravada determinando que “aguarde-se por ora, a citação do requerido, tendo em vista a necessidade de pagamento dos honorários periciais, bem como a formulação de quesitos em sua defesa”. (ID 190022573). Observe-se que a agravante não aguardou que fossem realizadas as tentativas de citação nos endereços encontrados nas pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG (IDs 189864887, 189864888, 189864889 e 189864891). Ademais, o juízo de primeiro grau já deixou claro que “caso não haja êxito nas pesquisas e/ou não for possível encontrar o paradeiro do requerido nos endereços resultantes das pesquisas, a parte autora deverá indicar o atual paradeiro da parte ré ou promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito”. (ID 185261221). Dessa forma, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, para deferir o pedido liminar. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 2. Os vícios alegados remontam de data bem distante e não refletem qualquer urgência na realização da prova que justifique a alteração do curso processual normal nem há elementos que demonstrem qualquer dos requisitos do art. 381 por não haver, em princípio, impossibilidade de realização da prova no futuro, possibilidade de autocomposição, bem como a demanda de ressarcimento já foi ajuizada 3. Não ficando demonstrada pela recorrente, ainda, a existência de qualquer dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo que respalde o deferimento desta medida antecipatória, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pleito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (07091211520188070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 1/10/2018) Por fim, não há que se falar em contradição entre a decisão agravada e a de ID 172077193, visto que esta não antecipou a tutela como pretende a agravante, apenas admitiu o processamento da ação para a realização da prova pericial, determinando a citação da ré para após ser produzida a prova, mediante o contraditório e ampla defesa. Indefiro o pedido de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2024 19:34:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador